Tribunal: CARF
Processo: 10925.720678/2015-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720678/2015-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.378 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
FLÁVIO DANIEL DA SILVA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. DÉBITOS
EXIGÍVEIS.
A existência, ainda que parcial em decorrência de pagamento efetuado do
débito que motivou o indeferimento da opção, não afasta a previsão de
impossibilidade de opção ao Simples Nacional, nos termos do art. art. 17, V, da
Lei Complementar no 123, de 2006. Dessa forma, restando saldo em aberto do
débito exigível, configura-se como correto o ato administrativo de
indeferimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo o indeferimento da opção da recorrente pelo regime do SIMPLES
NACIONAL, vencida a Relatora e os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves e Paula
Santos de Abreu que davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Iágaro Jung Martins. Os Conselheiros Evandro Correa Dias, Iágaro Jung Martins e Luciano
Bernart acompanharam a divergência pelas conclusões.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Redator Designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720678/2015-29
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.378 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720678/2015-29

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fato, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC), ao qual farei as complementações necessárias:
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) ao qual farei as complementações necessárias (fls.
26):
DO TERMO DE INDEFERIMENTO
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, interposta pela interessada, ao Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional no 00.06.88.95.64, cuja solicitação
havia sido feita em 23/01/2015, e por ela registrado/conhecido em 18/02/2015 (fl.06).
O indeferimento originou-se na situação impeditiva de débito não previdenciário com a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não está suspensa.
Fundamentação Legal: Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art.17, inciso V.
Vejamos, logo abaixo, a reprodução:

DO RECURSO
Ante o indeferimento de seu pleito, a interessada manifestou seu inconformismo,
protocolizando-o em 05/03/2015, juntado aos autos à fl.02, e acompanhado da
documentação de fls.03/08 e 11/13, onde declara, que:
Apresenta, em anexo, os comprovantes de arrecadação que demonstram o pagamento
em datas anteriores a 31/01/2015, solicita, no entanto, a verificação quanto ao
REDARF-net no d6b9.afd3.eada.5303, que fora recepcionado em 23/01/2015, já que
este não foi aprovado via e-CAC, tendo sido solicitado seu comparecimento a uma
unidade da RFB;
A documentação apresentada demonstra que os débitos listados no termo de
indeferimento já estão pagos, tão somente não foram processados adequadamente pela
RFB, e um deles apresenta vício no recolhimento.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.378 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720678/2015-29

DA DILIGÊNCIA
Tendo em vista uma das alegações da interessada em sua manifestação de
inconformidade (fl.02), foi pedida diligência, à guisa do deslinde de questão, por ela
suscitada, à unidade de origem (fl.17).

Em resposta à diligência a DRF- JOAÇABA (fls. 17) reconheceu que o débito de
IRPJ, de fato, já tinha sido quitado, todavia, mesmo que se admitido o REDARF, o débito de
CSLL continuaria em aberto. Confira-se:
A interessada comprovou o recolhimento do débito de IRPJ (2089) (fl.12), que foi
oportunamente alocado, de acordo com as telas de fl.19, desta feita, tal pendência foi
sanada.
No que tange à segunda pendência, qual seja de CSLL (2372), de valor original R$
932,34 (fl.20), tendo sido amortizado por dois pagamentos, com abaixo se demonstra:

O REDARF, em questão, pretendia, tão somente, corrigir a data do período de
apuração do DARF de PA 30/06/2014, recolhido em 01/08/2014, para a data de
vencimento em 31/07/2014, no entanto, tal pedido foi indeferido. Nota-se, que uma vez
que fosse deferido o REDARF, em nada modificaria o valor do saldo devedor (fl.21).

Diante do resultado da diligência, em 23 de junho de 2016, a Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), negou provimento à manifestação de
inconformidade. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS NÃO QUITADAS NO
PRAZO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE OPÇÃO.
A partir do momento em que o contribuinte não logra demonstrar regularidade quanto à
quitação de pendências, causadoras da vedação à opção, dentro do prazo legal, ditado
por Resolução do CGSN, o termo de indeferimento deverá ser mantido.

Cientificada (fls. 31) a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 37, no
qual alega, resumidamente, o seguinte:
2.2 – CSLL- Código 2372 – Período de Apuração Trim – 02/2014, no Valor de R$
418,41 julgada como em aberto (parcialmente), tendo em vista que o total do débito do
trimestre é R$ 932,34, os julgadores demonstraram que consta apenas 2 pagamentos
demonstrados no acórdão da questão. DO MÉRITO, contudo anexo ao presente o
comprovante de recolhimento no valor de R$ 411,80 – número de pagamento
3227466773-6, que somando aos demais pagamentos já alocados (1o no valor de R$
16,70, 2o no valor de R$ 503,84) totalizam o valor do débito declarado em DCTF no
total de R$ 932,34, não restando assim débito em aberto.
2.3 – A diferença do valor a recolher entre R$ 411,80 (efetivamente pago) e o valor
informado no Termo de Indeferimento do Simples Nacional, no valor de R$ 418,41,
refere-se a importância de R$ 6,61, sendo este valor referente a multa e juros do
pagamento do DARF de R$ 503,84 efetuado em 01/08/2014 (pagamento objeto de
REDARF, não concluído pela RFB), sendo necessário que a RFB proceda a devida
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.378 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720678/2015-29

alocação do pagamento de R$ 411,80 para posteriormente emitir esta diferença de R$
6,61 para pagamento.

Em 14 de julho de 2020, esta turma converteu o processo em diligência para que a
autoridade de origem:

Sendo assim, como o DARF relativo ao recolhimento de R$ 411,80 não foi juntado aos
autos, bem como o resultado da diligência determinada pela DRJ não identificou o
referido pagamento, proponho a conversão diligência para que a unidade de origem
confirme o recolhimento alegado pelo contribuinte, bem como a origem da diferença
relativa aos R$ 6,61, manifestando-se por meio de relatório conclusivo.

Em resposta, a superintendência da Receita Federal do Brasil da 9a Região Fiscal
apresentou o relatório de diligência de fls. 63/65, afirmou o seguinte:

O referido pagamento já foi devidamente alocado ao débito de CSLL (cód. rec. 2372),
referente ao PA 01-04/2014, porém, não foi suficiente para extingui-lo, restando ainda,
conforme consulta ao Sistema SIEF/FISCEL, o saldo devedor de R$ 6,62:

É o relatório

Voto Vencido
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, o documento juntado pelo Recorrente às fls. 37
não servia como documento de arrecadação. Diante desse fato, esta turma, na sessão de
julgamento de 14 de julho de 2020 entendeu por bem converter o processo em diligência para
que a autoridade de origem confirmasse os referidos recolhimentos, bem como esclarecesse qual
a origem da diferença de R$ 6,61 centavos apontada na decisão recorrida.
Em resposta, a superintendência da Receita Federal do Brasil da 9a Região Fiscal
apresentou o relatório de diligência de fls. 63/65, afirmou o seguinte:
O referido pagamento já foi devidamente alocado ao débito de CSLL (cód. rec. 2372),
referente ao PA 01-04/2014, porém, não foi suficiente para extingui-lo, restando ainda,
conforme consulta ao Sistema SIEF/FISCEL, o saldo devedor de R$ 6,62:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.378 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720678/2015-29

Conforme se verifica pelo relatório de diligência o contribuinte efetivamente
recolheu, tempestivamente, o valor mencionado no termo de indeferimento (fls. 6). Confira-se:

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.378 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720678/2015-29

Ainda, de acordo com o relatório de diligência, o montante de R$ 6,61 que
motivou a manutenção do indeferimento refere-se à multa e juros.
A definição dos juros aplicáveis e seu respectivo montante é requisito essencial
do lançamento. Tanto assim, que o Código Tributário Nacional determina que é requisito
obrigatório da inscrição em dívida ativa a demonstração da quantia devida e a maneira de
calcular o juros de mora, sob pena de nulidade. É o que se verifica pela leitura dos artigos 202 e
203 abaixo transcritos:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente,
indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que
possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em
que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do
livro e da folha da inscrição.
Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o
erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança
dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância,
mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou
interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.
(grifamos)

Dessa forma, a ausência de demonstração dos juros devidos no Termo de
Indeferimento do Simples Nacional acarreta a nulidade por cerceamento do direito de defesa.
A jurisprudência do CARF vem reconhecendo a nulidade de situações como a dos
autos, como se verifica-se da leitura dos acórdãos que deram origem à Súmula CARF no 22, cujo
teor é o seguinte:
Súmula CARF no 22 - É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal,
instituído pela Lei no 9.317, de 1996, que se limite a consignar a existência de
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.378 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720678/2015-29

pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos
débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa. (grifamos)

É importante ressaltar que, em decisão proferida na sessão de 14 de julho de
2020, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara, por meio do Acórdão 1302-004.619 deu provimento
ao recurso do contribuinte em situação idêntica à dos autos. Confira-se a ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 29/01/2016
SIMPLES NACIONAL. SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO
PARA COM A FAZENDA NACIONAL. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA.
A relação entre o contribuinte e a Fazenda Nacional deve ser regida, dentre outros
princípios, pela confiança. Não se pode admitir que o recolhimento a menor de um
débito, motivado por erro na informação prestada pela própria Receita Federal do
Brasil, seja o fundamento para o indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
Sendo comprovado, nos autos, que o contribuinte confiou na informação prestada pela
Receita Federal do Brasil, recolhendo o “saldo devedor” por esta informado, não há que
se falar na existência de débito capaz de provocar o indeferimento da opção feita pelo
contribuinte.

Nesse mesmo sentido cite-se a decisão proferida no Acórdão no 1401-004.581
proferido, por unanimidade de votos, pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, na sessão de
julgamento de 11 de agosto de 2020:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EMISSÃO ELETRÔNICA DE TERMO DE INDEFERIMENTO. FALTA DE
CLAREZA NA MOTIVAÇÃO DO INDEFERIMENTO DE OPÇÃO DO SIMPLES
NACIONAL.
A motivação para a denegação de opção pelo Simples Nacional deve ser clara e
inequívoca, sem deixar margem a mal entendidos por parte do contribuinte,
indicando-lhe de forma precisa a razão para vedar-lhe o direito ao ingresso no
regime simplificado.
Evidenciado que a descrição constante do Termo de Indeferimento - eletronicamente
emitido - prejudicou o entendimento do contribuinte e comprometeu-lhe o direito de
defesa, deve o ato administrativo ser anulado, reconhecendo-se válida a opção pelo
SIMPLES NACIONAL para o ano-calendário de 2016. (grifamos)

Do voto do Conselheiro Relator CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO,
merece transcrição o seguinte trecho:
Contrariamente ao voto da decisão recorrida, entendo que a Interessada cumpriu o que
demandava o Termo de Indeferimento à solicitação de opção ao Simples Nacional ou
seja, a pronta regularização dos débitos e, se não o foi integralmente, a causa se deve a
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.378 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720678/2015-29

uma falha recorrente na emissão destes atos de indeferimento de opção ao Simples
Nacional.
É possível constatar nos recolhimentos, porém, que não houve a inclusão dos
acréscimos legais (juros moratórios), os quais são computados desde a data do
vencimento da multa até a data do seu efetivo pagamento. Mostra-se razoável inferir
que a denegação do requerimento se tenha dado em razão da não inclusão dos
acréscimos moratórios no pagamento.
Por não ter incluído os acréscimos legais devidos, a autoridade administrativa concluiu
que a Interessada não pagou, na integralidade, os débitos impeditivos de ingresso no
Simples Nacional para o ano-calendário de 2016 e, portanto, estaria impedido de
ingressar no regime simplificado
(...)
Porém, a juízo desse relator, este tipo de informação sintética no Termo de
Indeferimento denominada de Saldo Devedor da referida multa que era de R$ 50,00
peca pela ausência de clareza e ênfase, podendo não ser notada ou, se notada, levar a
uma leitura equivocada pelo contribuinte. Ora, não soa inverossímil ou
inconcebível que o contribuinte entenda (incorretamente) que o seu débito total (ou
saldo devedor) seja aquele indicado no Termo de Indeferimento.
A Interessada pagou todos os débitos (4) apontados de R$ 50,00 cada um, mas
depreende-se dos desdobramentos posteriores que o débito apontado como saldo
devedor não era de R$ 50,00, pois lhe faltava os encargos legais a serem calculados
sobre este valor. Assim, ficou faltando R$ 3,07 em cada um deles, totalizando R$
12,28, conforme registro da autoridade.
A falta de clareza dos atos administrativos pode induzir a erros como o ora
presenciado nos autos, pois toda a responsabilidade pelo acerto está sendo
canalizada para a Interessada, pois a ela é atribuída a tarefa de verificar qual a
fundamentação legal dos encargos legais, determinar, com precisão, o período em
que serão incorridos os acréscimos legais, as taxas incidentes, etc, sob pena de não
poder ingressar no Simples Nacional. (grifamos)

É importante ressaltar que, não se está, nesse caso, negando aplicação e vigência a
lei. A interpretação das multas submete-se à condicionantes diferentes. Salta aos olhos que trata-
se de erro escusável que pode e deve corrigido mediante a aplicação da equidade que não
encontra vedação no Código Tributário Nacional, uma vez este, ao restringir a sua aplicação no
artigo 108 §2o, menciona unicamente o tributo. Confira-se:

Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
§ 1o O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto
em lei.
§ 2o O emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo
devido.

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.378 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720678/2015-29

Como o código menciona apenas a palavra tributo devido e não crédito
tributário (que abrange juros e multa) pode-se concluir que não é vedada a aplicação da
equidade em relação às multas.
É importante que ressaltar que o afastamento da multa nas hipóteses de erro
escusável não é matéria estranha à pragmática desse conselho, que se manifestou, por diversas
vezes, ser indevida a multa aplicável no recolhimento a menor do imposto de renda pessoa física,
quando este decorre de informações incorretas fornecidas pela fonte pagadora. Confira-se:

Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 1999 IRPF. OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
PESSOA
JURÍDICA.
INFORMAÇÕES
EQUIVOCAS PRESTADAS FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. MULTA
DE OFÍCIO. NÃO APLICABILIDADE. Restando comprovado que o contribuinte, ao
elaborar espontaneamente sua Declaração de Imposto de Renda, fora induzido a erro a
partir de informações equivocadas prestadas pela fonte pagadora, é de se admitir
que incorreu em erro escusável, passível de rechaçar a multa de ofício aplicada. Recurso
especial negado (Acórdão 9202-003.471) (grifamos)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2002 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. Constatada a omissão de rendimentos
sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a
constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte
pagadora não tenha procedido à respectiva retenção. (Súmula CARF n°. 12) VERBAS
TRABALHISTAS. SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGATÓRIA. A sentença judicial
homologatória de acordo em ação trabalhista não estabelece coisa julgada quanto à
natureza tributável ou não das verbas pagas. CONSTITUCIONALIDADE. LEI
TRIBUTÁRIA. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2) MULTA DE OFÍCIO.
ERRO ESCUSÁVEL. Não comporta multa de oficio o lançamento constituído com
base em valores espontaneamente declarados pelo contribuinte que, induzido pelas
informações prestadas pela fonte pagadora, incorreu em erro escusável no
preenchimento da declaração de rendimentos. Preliminar rejeitada. Recurso
voluntário provido em parte. (Acórdão 2802.002.925) (grifamos)

O exposto nos julgamentos acima mencionados foi consolidado na Súmula no 73
abaixo transcrita:

Súmula Carf no 73- Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de
renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não
autoriza o lançamento de multa de ofício. (grifamos)

As decisões acima transcritas são especialmente relevantes diante da inovadora
tese suscitada por esta turma, no decorrer da sessão de julgamento, no sentido de que o erro
escusável tem ter sido corrigido à tempo (o que não teria ocorrido na hipótese dos autos em que a
multa de R$ 6,61 não foi recolhida). Fosse esse critério necessário ao reconhecimento do erro
escusável, sequer haveria que se falar em lançamento nas situações acima descritas.
Além disso, é importante ressaltar que tal critério não se faz presente na
doutrina, (BEVILÁQUA, Clóvis. Teoria Geral do Direito Civil. Atualizada por Caio Mário da
Silva Pereira. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, § 65, RODRIGUES, Silvio. Dos Vícios de
Consentimento. 2. ed., São Paulo: Saraiva, 1982, no 2, 6 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.378 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720678/2015-29

do Direito, Tradução Portuguesa. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 197, .PONTES DE
MIRANDA, Francisco Cavalcante - Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Campinas:
Bookseller, 2000), na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (RMS n. 15.967/RS —
Relator Ministro Paulo Medina. 6a Turma. Data do julgamento: 14/06/2005. Data da publicação:
DJ 15/10/2007, pág. 354, AgRg no REsp 679.479/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima, DJ de 9/03/2007, RESP. 615.318/RJ. Relatora: Min. Laurita Vaz — 5a Turma — Data
do julgamento: 19/04/2007 — Data da publicação: DJ 14/05/2007 — p. 367) ou mesmo nas
decisões do Tribunal de Contas da União (Acórdãos n. 88/1993, Plenário, Relator Min. Subst.
Bento José Bugarin, julgado em 15/09/93 e publicado em 27/09/93, p. 14.460 do DOU; n.
98/1993, Plenário, Relator Min. Paulo Affonso Martins de Oliveira, julgado em 29/09/93 e
publicado na p. 15.284 do DOU de 13/10/93, sem se olvidar dos enunciados de suas Súmulas n.
106 e 249, TC 014.366/2008-6, da relatoria do Min. Raimundo Carreiro, julgado pelo TCU na
sessão da Segunda Câmara de 27/07/10)

A necessidade de observância da adequação entre meios e fins é expressamente
prevista na Lei no 9.784/99, a qual expressamente veda a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse
público”. Confira-se:

“Art. 2o.A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de
agentes ou autoridades;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
...
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
...
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
...
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o
atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova
interpretação.” (sem destaques no original).

A aplicação da equidade se faz necessária exatamente naquelas situações em que a
norma legal não dá conta das especificidades do caso concreto. Diante disso, questiona-se: Qual
o interesse público está sendo violado? É possível concluir que o contribuinte tirou proveito do
não recolhimento da multa de R$ 6,61? A sanção (vedação à opção pelo simples), no caso dos
autos, é adequada? É razoável que o contribuinte tenha que recorrer ao poder judiciário (com o
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.378 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720678/2015-29

ônus daí decorrente) em razão do recolhimento extemporâneio de uma multa de R$ 6,61? A
resposta a essas questões me parece induvidosamente negativa.

Humberto Ávila, ao analisar a aplicação da razoabilidade como equidade, ressalta
que esta “exige a consideração do aspecto individual no caso das hipóteses em que ele é
sobremodo desconsiderado pela generalização legal. Para determinados casos, em virtude de
determinadas especificidades, a norma geral não pode ser aplicável, por se tratar de um caso
anormal. Logo em seguida, com a didática que lhe é peculiar, o autor menciona como exemplo
da aplicação da razoabilidade como equidade uma decisão deste Conselho. Confira-se:

Uma pequena fábrica de sofás, enquadrada como empresa de pequeno porte para efeito
do pagamento conjunto dos tributos federais, foi excluída desse mecanismo por ter
infringido a condição legal de não efetuar a importação de produtos estrangeiros. De
fato, a empresa efetuou uma importação. A importação, porém, foi de quatro pés de
sofás para um só sofá, uma única vez. Recorrendo da decisão, a exclusão foi anulada,
por violar a razoabilidade, na medida em que uma interpretação dentro do razoável
indica que a interpretação deve ser feita em consonância com aquilo que, para o senso
comum, seria aceitável perante a lei.”. Nesse caso, a regra segundo a qual é proibida
a importação para a permanência no regime tributário especial incidiu, mas a
conseqüência do seu descumprimento não foi aplicada (exclusão do regime
tributário especial), porque a falta de adoção do comportamento por ela previsto
não comprometia o fim que a justifica (estímulo da produção nacional por
pequenas empresas). Dito de outro modo: segundo a decisão, o estímulo à produção
nacional não deixaria de ser promovido pela mera importação de alguns pés de sofá.”
(grifamos) (ÁVILA, Humberto – Teoria dos Princípios – da definição à aplicação dos
princípios jurídicos –2a edição, editora: Malheiros, p. 95/96)

É importante mencionar que o artigo 112`, IV, do CTN, de pouquíssima aplicação
prática nesse conselho, estabelece, induvidosamente, em se tratando de penalidades, a lei
tributária interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida quanto à
natureza da penalidade aplicável ou sua graduação.
Verifica-se, assim, que não se trata de negar vigência à lei. O arcabouço
normativo seja do Código Tributário Nacional ou da Lei Geral do Processo administrativo
determina que situações como a dos autos sejam corrigidas pelas instâncias de julgamento
administrativas. Isso porque, a função relevantíssima exercida por este conselho é,
precipuamente, a análise dos casos concretos.
Por fim, é importante lembrar, na precisa lição de Humberto Ávila, que “normas
não são textos nem o conjunto deles, mas os sentidos construídos a partir da interpretação
sistemática do textos normativos. Daí se afirmar os dispositivos se constituem no objeto da
interpretação; e as normas no seu resultado. O importante é que não existe correspondência
entre norma e dispositivo, no sentido de que sempre que houver um dispositivo haverá uma
norma, ou que sempre que houver uma norma deverá haver um dispositivo que lhe sirva de
suporte.”

Em face de todo o exposto, dou provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.378 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720678/2015-29

Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Voto Vencedor
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Redator Designado.
Em que pese as conclusões do voto proferido pela i. Relatora, a Turma, por
maioria de votos, entendeu que, não obstante o reduzido valor do saldo do débito que motivou o
indeferimento, a condição legal impeditiva à opção ao Simples Nacional permanece.
O art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, disciplina as hipóteses de
vedação de opção ao Simples Nacional:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; [...]
O procedimento da opção pelo Simples Nacional foi disciplinado pelo Comitê
Gestor do Simples Nacional, nos termos do art. 16, § 6o, da LC no 123, de 2006.
A então Resolução CGSN no 94, de 2011, no art. 6o, previa possibilidade de o
contribuinte purgar a pendência que motivou o indeferimento, desde que efetuadas antes de
vencido o prazo de opção, isto é, último dia útil de janeiro.
Transcreve-se trecho do art. 6o, da Resolução CGSN no 94, de 2011, aplicável ao
presente processo:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
[...] (g,n,)

A aplicação dos princípios, invocados de forma didática pelo primoroso voto
vencido, em especial o da razoabilidade, não tem o condão de afastar texto expresso de lei.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.378 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720678/2015-29

Tão pouco, entendeu a Turma pela possibilidade de aplicação da equidade,
prevista no art. 108, IV do Código Tributário Nacional. Prevaleceu a posição de inaplicabilidade
do parágrafo segundo do referido artigo, que veda a utilização da equidade para dispensa de
tributo.
Explica-se, sempre que o pagamento de um tributo ocorre é efetuada imputação
proporcional desse pagamento, que pode liquidá-lo completamente ou apenas parcialmente. Ou
seja, se esse pagamento é efetuado a menor ou a destempo sem os regulares acréscimos legais
(multa e juros), tem-se que apenas parte do principal (tributo) foi liquidado.
No caso sob exame, ainda que aritmeticamente o sujeito passivo não tenha
incluído a multa devida, o saldo que permaneceu em aberto indubitavelmente se refere a tributo.
Assim, no caso concreto, ainda que tenha havido pagamento substancial do débito
que motivou o indeferimento da opção, resta evidenciada a existência de débito exigível que
impede a opção ao Simples Nacional, correto, portanto, o ato administrativo que indeferiu a
opção ao Simples Nacional, nos termos do art. 17, V da Lei Complementar no 123, de 2006.
Por essas razões, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital